Tribunal: TJPA
Processo: 0008430-70.2017.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0008430-70.2017.8.14.0133
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARITUBA/PA- VARA CRIMINAL
APELANTE: LUIZ HENRIQUE DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. THIAGO VASCONCELOS MOURA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE APÓS O AGENTE TER SIDO ALVEJADO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO EM REAÇÃO DE UMA DAS VÍTIMAS. AGENTE QUE FICOU PARAPLÉGICO. SITUAÇÃO RECONHECIDA INCONTESTAVELMENTE EM JUÍZO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE VALORADAS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. SÚMULA 14 DO NOSSO E. TJPA. CONCURSO DE AGENTES CONFIRMADO PELAS PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém (PA), 18 de Fevereiro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0008430-70.2017.8.14.0133
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARITUBA/PA- VARA CRIMINAL
APELANTE:
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. THIAGO VASCONCELOS MOURA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta, às fls. 183, por
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA
, por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 165169, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA,
que o condenou a pena de
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias multa,
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, incisos I e II, c/c Art. 14, II, ambos do Código Penal (Roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de agentes na sua forma tentada),
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto.

Ressalvando-se que no mesmo ato foi absolvido o denunciado MAX DA SILVA CUNHA, por insuficiência de provas, nos termos do Art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e declarada EXTINTA A PUNIBILIDADE POR MORTE do denunciado IAGO FELIPE PALHETA NESCIMENTO.

Noticia a denúncia, que no dia 20/07/2017, por volta das 20:00 h, os demais denunciados e o ora recorrente, armados, anunciaram o roubo aos passageiros ocupantes da VAN, placa OTV-7603, que trabalhava no transporte coletivo da linha Castanhal/Belem, quando esta encontrava-se à altura no Km 11 da BR 316.

Os denunciados adentraram no veículo como passageiros, e no local já citado, anunciaram o roubo, estando um deles portando arma de fogo, ordenando que todos os ocupantes da VAN permanecessem quietos e não reagissem.
O meliante armado, identificado como IAGO FELIPE NASCIMENTO, apontava o armamento para os ocupantes de forma ameaçadora, enquanto os demais denunciados subtraíram os pertences, dirigindo-se ao cobrador do veículo e exigindo a renda do coletivo e aos passageiros, que eram cerca de 10 (dez) pessoas, ordenando que entregassem seus pertences pessoais, porem antes que estes entregassem seus pertences aos denunciados, um dos ocupantes da VAN reagiu ao roubo, sacando uma arma de fogo e efetuando disparos contra os acusados, conseguindo atingi-los e derrubá-los.
Em razão dessa situação, os ocupantes do coletivo saíram correndo do local, inclusive o passageiro que reagiu, levando consigo também a arma utilizada por um dos acusados, sendo que os três meliantes ficaram caídos, em razão dos disparos. Após a saída do ocupante que teria reagido, um dos réus que fingia-se de morto, levantou-se e empreendeu fuga do local.
Após a chegada da polícia, constatou-se que o réu IAGO FELIPE PALHETA NASCIMENTO, que era quem empunhava a arma de fogo, evoluiu a óbito no local, e o ora recorrente LUIZ HENRIQUE DE SOUZA foi conduzido com vida ao Hospital Metropolitano, onde permanecia internado, escoltado por policiais. O denunciado MAX, que fugiu do coletivo, foi posteriormente encontrado pela policia dentro de um matagal.

Em suas
razões recursais,
às fls. 183/191, a Defesa pleiteia a absolvição da prática do crime pela ausência probatória e aplicação do
in dubio pro reo
. E, no caso da manutenção da condenação, requer a reforma da dosimetria, com o reconhecimento como favorável as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências, por ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena base acima do mínimo legal. Por fim, requer a exclusão das causas de aumento de pena referente ao emprego de arma e o concurso de agentes.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público, às fls. 201/204, requer o conhecimento e improvimento do recurso com a manutenção da sentença recorrida.
E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 212/222,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. MARCOS Antônio Ferreira das Neves,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 183/191, a Defesa pleiteia a absolvição da prática do crime pela ausência probatória e aplicação do
in dubio pro reo
.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante nos autos, o pleito de absolvição por ausência de provas não merece acolhimento. Vejamos:

Extrai-se inicialmente que o ora recorrente foi preso em flagrante logo após o cometimento do crime, ainda no local dos fatos, pois foi alvejado por disparo de arma de fogo em reação por parte de um dos passageiros da Van, alvo dos meliantes, tendo sido encaminhado ao Hospital Metropolitano, onde permaneceu internado e escoltado por policiais.

Ressalvando-se ainda que houve o reconhecimento em juízo incontestável, conforme consta na audiência às fls. 44/47, de que o recorrente foi a segunda pessoa alvejada no interior da van, objeto do assalto, pois ficou como consequência paraplégico, usando inclusive sonda para urinar, e aliado às condições da casa penal, foram os motivos do deferimento da prisão domiciliar, nos termos do Art. 318, II, do Código de Processo Penal.
Portanto, incerteza não há com relação a participação do ora recorrente no fato delitivo em questão.

Assim, apesar da negativa de autoria em seu interrogatório prestado em juízo, os depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais em juízo são coerentes e corroboram com os prestados na fase policial, elucidando que, no dia dos fatos, o recorrente e os seus comparsas viajavam como passageiros na Van da marca Fiat, placas OTV-7603, com destino Castanhal/PA, quando, ao passarem pelo município de Marituba, anunciaram assalto utilizando uma arma de fogo.

Na ocasião, um dos passageiros do transporte coletivo reagiu e sacou um revolver, atingindo o ora apelante e seu comparsa Iago Felipe, que faleceu na mesma hora, e o apelante, que foi socorrido. O terceiro participante no crime empreendeu fuga. A polícia deteve a poucos metros do local o denunciado Max, que foi absolvido por ausência de provas.

Para ilustrar, trago à colação trecho da sentença que transcreve as provas apontadas, às fls. 166 e verso:
A vítima KERLISSON AIRTON em juízo, afirmou: Que estava na Van no dia 20 de Julho de 2017, pela parte da noite, quando três assaltantes entraram na van, um deles subiu na van em frente ao castanheira, e os outros em Ananindeua, que o veículo faz rota Belém, Curuca, Marudá. Quando anunciaram assalto, logo em seguida, um dos passageiros sentado a última cadeira atirou e alvejou dois dos assaltantes. O assaltante que estava armado foi o que faleceu. Quando parou a van o passageiro que reagiu saiu logo em seguida. Os assaltantes não conseguiram pegar nenhum bem das vítimas, não houve reféns. Que foram na delegacia prestar depoimento, mas não houve procedimento de reconhecimento.
A vítima JOSÉ ROBERTO DA SILVA ROCHA em juízo afirmou: Que era o motorista da van, e sabe informar que um dos acusados embarcou na Cidade de Ananindeua. O assalto foi anunciado nas imediações da entrada da Alça viária até o Belemzão alimentos, que eram três, mas apenas um deles estava armado, dizendo para as vítimas entregarem seus pertences, mas um dos passageiros sacou uma arma atirou e alvejou dois dos assaltantes, e o outro conseguiu fugir. O ocorrido durou aproximadamente 02 dois minutos. O passageiro que atirou desceu da van logo em seguida.
A testemunha PM PAULO REGINALDO CORREIA BATISTA em juízo afirmou: Que recorda dos fatos, que por volta das oito horas, recebeu ordem para render os companheiros que já estavam desde cedo no local do ocorrido, saindo de serviço. Chegou no local do ocorrido, já havia um tumulto, constatou a presença de duas pessoas baleadas, a remoção, a perícia e a Delegada da Delegacia de crimes contra a pessoa. Que foi relatado pelos passageiros da Van. Que eram três elementos, que subiram antes da barreira da PRF, próximo ao Belém Alimentos, anunciaram o assalto, que eram dois armados. Após ouviram tiros, dois assaltantes baleados e um deles fugiu para o mato em frente ao Belém alimentos, que foram feitas buscas, mas inicialmente não foi encontrado. Após por volta de 00h, o Porteiro do condomínio Citta Maris, percebeu uma movimentação no mato próximo ao condomínio, ligou para o telefone interativo da polícia, momento que foram realizadas novas buscas e encontrado o terceiro assaltante, que confessou estar envolvido com o crime.
Que sabe por passageiros da Van que eram dois armados. Que não sabe se houve procedimento de identificação. Que os passageiros confirmaram a participação de três assaltantes.
A testemunha PM SILVIO CEZAR ANDRADE MALHEIROS em juízo afirmou: Que soube da ocorrência de assalto da van, que um faleceu, um ficou baleado e outro fugiu para mata próximo ao condomínio cittá Maris, que o assaltante que fugiu foi encontrado na mata próximo ao condomínio, e este TERIA confessado o crime, no momento da prisão, alegando que já estava muito tempo no mato e resolveu se entregar. O assaltante estava machucado com alguma escoriações, talvez da mata. Sabe que não houve procedimento de identificação pois não havia mais vítimas na delegacia.
A testemunha PM EMERSON PATRICK OLIVEIRA ARAÚJO em juízo afirmou: Que foi ao local para dar apoio à ocorrência, que fizeram buscas na mata para encontrar o terceiro assaltante, mas não foi encontrado no primeiro momento que outra guarnição o encontrou. Que presenciou duas pessoas feridas, e uma pessoa morta. Sabe por informes que houve anúncio de assalto, e em seguida um dos assaltantes foi alvejado. Não sabe informar se foram subtraídos bens das vítimas.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.
Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. (...) [STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. [TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]
PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. (...) 1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte. [TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Sobre o valor dos depoimentos dos agentes que participam da diligência que culmina na prisão de envolvidos em crime, trago as seguintes decisões:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS IDÔNEOS COLHIDOS NA FASE INSTRUTÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. INOVAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...) 4. A jurisprudência desta Corte entende que os depoimentos de policiais constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos, como ocorre in casu. (...) 6. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp 1312089/AC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013)
(...) CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
1. Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado no sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular apoiou-se também em elementos de prova colhidos no âmbito do devido processo legal.
2. Para se entender de modo diverso e desconstituir o édito repressivo como pretendido no writ seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.
3. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
4. Ordem denegada. (STJ. HC 186.453/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 25/08/2011)
Assim, diante do conjunto probatório apresentado, há a impossibilidade de acolher o pleito da defesa de absolvição do recorrente.

DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.
Consoante relatado, em suas razões recursais, a Defesa pleiteia a exclusão da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, alegando que esta não foi nem apreendida nem periciada.

Para o reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva.

As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelos relatos das vítimas supra transcritos, que confirmaram o emprego de arma no evento delitivo praticado em concurso com mais dois agentes.

Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

A respeito das provas que servem para embasar as majorantes, trago os seguintes julgados:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM O NOVO POSICIONAMENTO ADOTADO PELO PRETÓRIO EXCELSO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. POSSIBILIDADE
. CRIME ÚNICO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
- A ausência de perícia no artefato utilizado no crime não afasta a incidência da majorante de emprego de arma quando existentes outros meios comprobatórios de sua utilização. Precedentes.
- No caso, o efetivo uso de arma na prática do delito restou devidamente comprovado pelos relatos das vítimas, conforme consignado pelas instâncias inferiores. (...)
(STJ. HC 241.733/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 14/12/2012)
PENAL. PROCESSUAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDAE DELITIVA COMPROVADAS.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA
. PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. SÚMULA 231 DO STJ. AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE. QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE ENSEJARAM O AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO).
1. Se o conjunto probatório se mostrou seguro, robusto e coeso quanto à comprovação da autoria e da materialidade, bem quanto à incidência da qualificadora pelo concurso de agentes, a condenação por roubo circunstanciado é medida que se impõe.
(...) 3. Não há de se cogitar em exclusão da majorante do concurso de pessoas, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, se os elementos de prova disponíveis nos autos são suficientes para afirmar o liame subjetivo entre os réus na prática do roubo noticiado nos autos.
(...) 5. A existência de mais de uma majorante na terceira fase da dosimetria não leva, necessariamente, à exasperação da pena em percentual além do mínimo previsto de 1/3 (um terço), salvo quando se constate fatos concretos que indiquem, de forma fundamentada, a necessidade de exasperação, sob pena de desobediência o Princípio Constitucional de Individualização da Pena, contido no art. 5º, inciso XLIV, da Carta Magna e ao enunciado 443 do C. STJ. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDFT. Acórdão n.738361, 20120310202706APR, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/11/2013, Publicado no DJE: 27/11/2013. Pág.: 170)
PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS.

CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator Silvânio Barbosa dos Santos. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

DA DOSIMETRIA

Por fim requer o recorrente a reforma da dosimetria, para fixação da pena no mínimo legal.

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
, para o crime de roubo qualificado, art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a
pena base

em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) meses de reclusão,
nos seguintes termos:
A) LUIZ HENRIQUE DE SOUZA
1. PENA BASE
Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, e de forma individual, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais, que devem ser consideradas na fixação inicial - pena base - a ser imposta ao agente.
1.1 Culpabilidade: o acusado, ao tempo do crime, tinha consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo, pois, praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar, sendo-lhe, pois, DESFAVORÁVEL a circunstância.
Ressalte-se, ademais, que a culpabilidade em análise não tem relação com a culpabilidade que se mostra como pressuposto à aplicação da pena, que envolve a avaliação de elementos ligados à imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa;
1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos;
1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, pois não se abstrai dos autos qualquer elemento que demonstre que o réu tenha má conduta em sociedade, que se encontra constantemente envolvido em confusões, tendo o nome mencionado em outros delitos, não contribui para o equilíbrio de seu núcleo familiar e não é bem visto na comunidade em que vive;
1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;
1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal;
1.6 Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime que foi praticado dentro de um coletivo teve como vitima várias pessoas ao mesmo tempo, o torna mais reprovável do que já é;
1.7 Consequências do crime DESFAVORÁVEIS, pois muito embora as vítimas não tenham tido seus objetos subtraídos, uma delas reagiu ao assalto, o que deixou paraplégico um acusado e morto outro;
1.8 Comportamento das Vítimas NEUTRA, pois em nada o comportamento da vítima influiu para a consumação do delito.
À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, que se fez acompanhar pela Defensoria Pública.
2. AGRAVANTES E ATENUANTES
Inexistem circunstâncias e atenuantes agravantes.
3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA
Há a causa de aumento de pena do emprego de arma e do concurso de pessoas - art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ficando a mesma em: a) 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão; b) 26 (vinte e seis) dias multa. Presente a causa de diminuição de pena da tentativa - Art. 14, II, do Código Penal, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/3 (um terço), ficando a mesma em: a) 04 (quatro) anos e 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão; b) 17 (dezessete) dias multa.
4. PENA DEFINITIVA
A) 04 (QUATRO) ANOS, 03 (TRES) MESES E 16 (DEZESSESIS) DIAS DE RECLUSÃO;

B) 17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA.

Nota-se que foi elevada a pena base em
apenas 10 (dez) meses
acima do mínimo legal, diante da existência de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, no caso,
culpabilidade, consequências e circunstâncias.

A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.

Na hipótese, a decisão impugnada, em observância ao princípio da individualização da pena, redimensionou a sanção inicial estabelecida, considerando a gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente.

Assim, há a impossibilidade de fixação da pena base no mínimo legal, já que as circunstâncias judiciais apontadas como negativas foram devidamente fundamentadas diante das características do caso em concreto, apresentando-se coerentes e razoáveis.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.
CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS DO DELITO VALORADAS NEGATIVAMENTE COM BASE NO MODUS OPERANDI. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. OFENSA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 443/STJ.
(...) 2. Mostra-se válido o aumento de 1/2 (metade) da pena-base, em razão da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam: as circunstâncias do delito, tendo havido conluio bem estruturado de segurança, o excesso na ação com a quebra de um computador e agressão a um funcionário do estabelecimento e as consequencias, tendo em vista o trauma da vítima, que abandonou o emprego.
3. Sendo a pena-base fixada em 6 anos de reclusão, ou seja, 2 anos acima do mínimo legal, o aumento, pelas circunstâncias e consequencias, não revela excesso ou desproporção na dosimetria, sobretudo considerando-se as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito imputado - art. 157, caput, do Código Penal -, que prevê pena reclusiva de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. Precedentes.
4. Uma vez fixada fração acima da mínima legal sem fundamento idôneo na terceira fase da dosimetria, em razão da simples presença de duas majorantes - emprego de arma e concurso de agentes, ou seja, pelo critério meramente matemático, fica configurado constrangimento ilegal, apto a justificar a concessão da ordem de ofício.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, já sumulado, inclusive (Súmula 443/STJ), o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
6. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar a pena definitiva de ambos os pacientes em 8 anos de reclusão e 20 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.
(STJ. HC 292.844/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 11/05/2015)

Na
segunda fase
, sem eventos.

Na terceira fase, foi elevada a pena no mínimo legal, diante das majorantes, e por fim, reduzida a pena diante da tentativa em 1/3.

Portanto, nenhum reparo merece a individualização da pena.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego provimento,
em conformidade com o parecer Ministerial.

É o voto.

Belém (PA), --- 18 de Fevereiro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora